Tribunal: TJMT
Processo: 1004582-14.2023.8.11.0042
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004582-14.2023.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), JOAO MARCOS GALVAN - CPF: 052.866.641-05 (RECORRENTE), ADEMIR JOSE ALMEIDA - CPF: 519.277.481-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito penal e processual penal. Recurso em sentido estrito. Pronúncia. Homicídio qualificado. Legítima defesa. Qualificadora do motivo fútil. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra a sentença que pronunciou o recorrente pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II, do CP), visando
à
despronúncia diante da legítima defesa, ou, subsidiariamente, o afastamento da qualificadora do motivo fútil.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais exigidos para o reconhecimento da legítima defesa; (
ii
) estabelecer se a qualificadora do motivo fútil deve ser afastada da decisão de pronúncia por ausência de respaldo probatório mínimo.

III. Razões de decidir

3. A tese defensiva de legítima defesa não se comprova de forma inequívoca, como exige o art. 415, IV, do CPP, havendo versões conflitantes nos autos e indícios de que o recorrente se ausentou para buscar arma e retornou para consumar o crime, o que revela aparente intenção homicida, incompatível com a excludente de ilicitude.

4. A qualificadora do motivo fútil está minimamente amparada pelos elementos dos autos, especialmente pela desproporcionalidade entre a motivação e a conduta homicida, não se tratando de hipótese de exclusão manifesta que justificasse intervenção do juízo singular.

IV. Dispositivo

5. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “d”; CP,
arts
. 23, parágrafo único, 25 e 121, § 2º, II; CPP,
arts
. 74, § 1º; 413; 415, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.358.996/SP,
Relª
. Minª. Laurita Vaz, j. 17.10.2023; TJMT, RSE 0000863-26.2014.8.11.0052, Rel. Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho, j. 12.7.2023; TJMT, RSE 1003418-67.2024.8.11.0013, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 30.5.2025; TJMT, RSE 1000237-39.2020.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 26.5.2020; TJMT, RSE 1002939-32.2023.8.11.0006, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 6.6.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso em Sentido Estrito
interpost
o
contra a
sentença
proferida pelo Juízo da
12ª
Vara
Criminal
d
a Comarca de
Cuiab
á
/MT, nos autos
da Ação Penal
n
.

1004582-14.2023.8.11.0042
,
na qual
o
recorrente
foi
pronunciado pela prática do crime de
homicídio qualificado (
art. 121, § 2º, II, do C
ódigo
P
enal
)
.

Nas razões recursais,
a Defesa
requer a
des
pronúncia
do
recorrente
, sob o argumento de que
teria agido amparado pela excludente de ilicitude da legítima defesa.
Subsidiariamente, pleiteia o
afastamento da qualificadora do motivo fútil,
porque
o fato decorreu de desentendimentos prévios e conflitos familiares

(Id
2
64263812
).

Nas contrarrazões recursais,
o
Ministério Público

pugna pelo
não
provimento

do recurso (Id
2
64263814
).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta
-se
pelo
não
provimento

do
recurso

defensivo

(Id
2
73089370
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025